Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702012-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO PARA DIGITALIZAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. A agravante requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, além da condenação do agravado em honorários advocatícios. 3. O Juízo de origem entendeu não haver prescrição, pois a paralisação do processo decorreu da digitalização dos autos, sem inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão se a paralisação do processo em razão da digitalização dos autos pode ser considerada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, conforme o artigo 174, parágrafo único, I, do CTN. 6. No caso em exame, o despacho que ordenou a citação foi proferido mais de sete anos após o ajuizamento da ação. A demora na citação decorreu, ainda, da digitalização dos autos, procedimento inerente ao serviço judiciário, e não de inércia do exequente. 7. Nos termos do artigo 240, § 3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ, não se pode reconhecer a prescrição quando a paralisação do processo resulta exclusivamente da morosidade do Judiciário. 8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça que a prescrição intercorrente não pode ser imputada ao exequente quando a demora decorre de fatores alheios à sua atuação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. "A paralisação do processo em razão da digitalização dos autos e da demora em despachar a petição inicial não caracterizam inércia do exequente, nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao serviço judiciário não impede a interrupção da prescrição, conforme o artigo 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 3o; e Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 566; STJ, Tema Repetitivo 567; TJDFT, Acórdão 1918052, 0723056-15.2024.8.07.0000; e TJDFT, Acórdão 1891244, 0747070-83.2022.8.07.0016. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 240, §2o, sustentando a ausência de interrupção da prescrição da pretensão executiva in casu, ao argumento de que não teria havido a citação válida da insurgente por culpa do exequente, porquanto o mandado de citação teria sido enviado a endereço diverso e a parte recorrida não teria sido diligente por não ter pesquisado o CNPJ da executada na Receita Federal para obter o endereço da matriz ou para identificar a situação da empresa, que já se encontrava regularmente baixada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024